Tribunal: TJES
Processo: 5021823-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão em flagrante; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021823-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OTONIEL CARVALHO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147-B, na forma do art. 69, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, nulidade do flagrante por apresentação espontânea, ausência de oferecimento de denúncia à época e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prisão em flagrante em razão da apresentação espontânea do paciente; (ii) estabelecer se ocorreu excesso de prazo ou negativa de jurisdição na análise do pedido de revogação da prisão preventiva; (iii) determinar se estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal; (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A apresentação espontânea do acusado à autoridade policial não descaracteriza, por si só, o estado de flagrância, quando demonstrado que a prisão ocorre em contexto de diligências ininterruptas e com subsistência das hipóteses do art. 302, do Código de Processo Penal.
4.
A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física da vítima, diante da gravidade concreta do fato imputado, consistente em agressão com água fervente, causando queimaduras, evidenciando periculosidade social e risco de reiteração delitiva no contexto doméstico.
5.
Estão presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312, do Código de Processo Penal, inclusive a demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado, conforme exigência introduzida pela Lei nº 13.964/2019.
6.
A alegação de excesso de prazo resta prejudicada, pois a denúncia foi oferecida e recebida, com apreciação do pedido de liberdade provisória, inexistindo desídia judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal.
7.
O trâmite processual envolvendo declínio de competência entre juízos constitui circunstância apta a justificar eventual dilação temporal, afastando a configuração de ilegalidade manifesta.
8.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.
9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir novas práticas delitivas, diante da gravidade concreta da conduta imputada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXV, LXVI e LXXVIII; CP, arts. 129, § 13, 147-B e 69; CPP, arts. 282, 302, 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgRg-HC nº 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2025; STJ, RHC nº 144.071/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, HC nº 601.703/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.03.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
OTONIEL CARVALHO DE OLIVEIRA,
em razão de
alegado
constrangimento ilegal
praticado
pel
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana,
no
s

a
uto
s

d
a Ação Penal

nº 5026342-54.2025.8.08.0012
,

na qual
o paciente
restou denunciado

pela
prática d
o
s
crime
s

descritos nos artigos 129, § 13, e 147-B, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17522962), o impetrante sustenta, em síntese, que há excesso de prazo e negativa de jurisdição, em violação ao art. 5º, incisos LXV, LXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, visto que o paciente encontra-se preso desde 07/11/2025, sem que haja decisão sobre o pedido de revogação de sua prisão preventiva.

Afirma ainda que, apesar de o relatório final da autoridade policial ter sido enviado em 11/11/2025, a denúncia ainda não foi oferecida pelo Ministério Público, razão pela qual seria ilegal a prisão originária, haja vista que a apresentação espontânea do paciente descaracteriza o estado de flagrância e a inexistência de perseguição torna o flagrante nulo.

D
esse modo
, sustenta
a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É cediço que a privação antecipada da liberdade do indivíduo possui caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio. Todavia, admite-se sua decretação em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentadas em decisão judicial que demonstre: (i) a existência de prova da materialidade do delito; (ii) a presença de indícios suficientes de autoria; (iii) o perigo gerado pela liberdade do imputado; (iv) a ocorrência de ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, desde que a custódia cautelar seja decretada com base nas hipóteses legais autorizadoras, devidamente demonstrados os pressupostos e observadas as formalidades legais, não se verifica ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Destaca-se, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a exigir a conjugação de três requisitos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No tocante ao requisito da necessidade — previsto no art. 312, do Código de Processo Penal —, cumpre salientar que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu relevante inovação normativa, ao exigir, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, também a (iii) demonstração do perigo gerado pela permanência do imputado em liberdade.

Importa ressaltar que os fundamentos autorizadores da prisão preventiva permaneceram inalterados, sendo eles: (1) garantia da ordem pública, (2) garantia da ordem econômica, (3) conveniência da instrução criminal e (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“
Quanto à alegada nulidade do flagrante por apresentação espontânea, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a apresentação do acusado à autoridade policial não impede a prisão em flagrante, tampouco a preventiva, se presentes os requisitos legais, notadamente quando a apresentação ocorre logo após o cometimento do delito, em contexto de diligências ininterruptas ou quando o estado de flagrância ainda se faz presente (art. 302 do CPP). No caso, os autos indicam que a equipe policial já estava em atendimento à ocorrência e em busca do paciente quando este compareceu à delegacia, não havendo, a priori, ilegalidade flagrante a ser sanada nesta via estreita.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), a decisão proferida pelo Juízo Plantonista (NAC) em 07/11/2025 fundamentou a custódia na garantia da ordem pública e na integridade física da vítima, na medida em que a gravidade concreta do delito imputado (agressão com água fervente, causando queimaduras no tórax e braços da vítima) denota periculosidade social e risco de reiteração delitiva em ambiente doméstico.

Conforme o art. 312, § 3º, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada considerando o
modus operandi
e a gravidade da ação. A violência empregada, em tese, ultrapassa a normalidade do tipo penal, justificando a medida extrema para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida, sendo insuficientes, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre o alegado excesso de prazo na análise do pedido de revogação da preventiva, embora a demora relatada seja preocupante, a verificação de desídia judicial exige a análise das informações a serem prestadas pela autoridade coatora. O trâmite processual envolveu declínio de competência entre juízos (Cariacica para Viana), o que naturalmente acarreta certo lapso temporal. Ademais, a complexidade do feito e a necessidade de manifestação ministerial prévia são fatores que devem ser sopesados pelo Relator natural.

Não identifico, portanto, des
ídia flagrante que justifique a soltura imediata em sede de plantão, mormente quando confrontada com a gravidade concreta do crime e a necessidade de proteção da vítima.

As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho e condição de saúde), por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, de acordo com a jurisprudência pacífica.

Quanto à alegação de doença (diabetes), não há nos autos comprovação inequívoca de que o tratamento não possa ser prestado no estabelecimento prisional.

Assim, não verifico ilegalidade flagrante na manutenção da segregação cautelar, sendo recomendado aguardar a atuação do Desembargador natural para apreciar o mérito do writ com maior profundidade, após as informações da autoridade coatora.

Em suma: somente se verificada manifesta ilegalidade na decisão objurgada ou na condução do processo é que seria necessária a atuação interventiva deste juízo plantonista para a concessão da liberdade, o que não é a situação dos autos
.”.

E não é só. Conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “embora o impetrante sustente a inexistência de oferecimento da denúncia e a ausência de apreciação do pedido de liberdade provisória, verifica-se, a partir dos autos de origem e das informações prestadas pela autoridade coatora, que a denúncia foi oferecida em 15/12/2025 e recebida em 18/12/2025, ocasião em que também foi analisado o pedido de liberdade provisória, com a consequente manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, resta prejudicado o exame da insurgência nesse ponto, por ausência de interesse processual”.

Sob outro enfoque, impende destacar que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva — o que, a princípio, restou evidenciado nos presentes autos —, não há que se cogitar na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Isso porque, uma vez verificada a necessidade e a adequação da medida extrema de segregação cautelar, revela-se evidente que as medidas alternativas se mostram insuficientes para atender ao fim colimado, qual seja, a preservação da ordem pública e a prevenção de novas práticas delitivas.

Nesse sentido:

(...). 5. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: RHC n. 144.071/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021; e HC n. 601.703/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 23/3/2021. 6. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. 7. Cumpre esclarecer que, sobre a alegada desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 978.980; Proc. 2025/0032238-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 31/03/2025).

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)